Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004802-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL GOMES DE MATOS - CPF: 014.452.791-00 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento –
Ação Revisional de Débitos c/c Inexigibilidade de Multa e Indenização
–
Suspensão do Fornecimento de Água
–
Multa por Danificação do Hidrômetro
–
Inadimplência
–
Ausência Dos Requisitos Para Tutela De Urgência
–

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando o restabelecimento do serviço interrompido em razão de inadimplemento de faturas de consumo de julho de 2024 a janeiro de 2025.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência a fim de compelir a concessionária ao restabelecimento do fornecimento de água, apesar da inadimplência da parte autora relativa a débitos contestados judicialmente, com fundamento na essencialidade do serviço e na suposta cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3-
Embora o serviço de fornecimento de água possua natureza essencial, é legítima sua interrupção por inadimplemento de contas regulares, nos termos da jurisprudência do STJ.

4- As faturas vencidas entre julho de 2024 e janeiro de 2025 evidenciam inadimplência contemporânea, não havendo nos autos prova inequívoca de que os débitos sejam indevidos ou de que se tratem de cobranças pretéritas ou infundadas.

5- A Agravante já celebrou parcelamento anterior em 2022, indicando reiteração de inadimplemento e fragilizando a tese de abusividade atual.
6- Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público pode suspender o fornecimento de água em razão de inadimplência recente, desde que haja aviso prévio, não configurando abuso ou violação à dignidade da pessoa humana. 2. A tutela de urgência não será concedida quando ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no Ag n. 1.320.867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.06.2017, DJe 19.06.2017; TJ-MG, ApC 5109106-28.2022.8.13.0024, Rel. Des. Versiani Penna, 19ª Câm. Cível, j. 04.04.2024, DJe 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004802-70.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Raquel Gomes de Matos
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Revisional de Débitos c/c Inexistência de Débitos e Inexigibilidade de multa e Indenização por Dano Moral n. 1005779-36.2025.8.11.0041, proposta em desfavor de
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Recorrente, que consiste no restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel da Recorrente.

Inconformada, a Agravante sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada pelas irregularidades nas cobranças.

Alega que a inadimplência não pode justificar a suspensão do fornecimento de água, uma que vez que a continuidade do serviço configura direito fundamental do Consumidor.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 269751257).

O prazo da Agravada para apresentar contraminuta transcorreu sem sua manifestação (Id. 277321375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025